Tribunal: STF
Processo: EP 103
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA MELO, decorrente da Ação Penal 1.431/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 21/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 89), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou atestado de trabalho do apenado (eDoc. 102). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica” e “pelo reconhecimento do direito de José Gilmar de Oliveira Melo à remição de 11 (onze) dias de sua pena em razão da realização de trabalho” (eDoc. 106).



    Em 2/7/2025, indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado; homologuei, para fins de remição, um total de 11 (onze) dias que deveria ser remido de sua pena, em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 2,5 dias (dois dias e meio) poderia ser acumulado para futuras remições de atividades laborais; determinei a expedição de nova certidão de pena a cumprir, observada a remição ora homologada. (eDoc. 110). 



    A Defesa de JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA MELO afirmou que “foi informada, em 16 de julho de 2025, de que o apenado foi submetido, no interior da unidade prisional, à retirada de lesão cutânea localizada nas costas, durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade”, bem como complementou que “segundo relatos obtidos por seus familiares e pelo próprio apenado, o procedimento teria evoluído com sinais de agravamento clínico, gerando fundadas preocupações quanto à adequada assistência médica e acompanhamento pós-operatório. Não há nos autos qualquer informação oficial prestada pela administração penitenciária a respeito da intervenção cirúrgica, tampouco laudos médicos, encaminhamentos, diagnósticos prévios ou posteriores”.



    Por fim, requereu que (eDoc.127):



    1) Seja oficiada, com urgência, a unidade prisional em que se encontra custodiado José Gilmar de Oliveira Melo, para que preste esclarecimentos circunstanciados sobre o procedimento médico realizado durante o cumprimento da pena, notadamente:



    1.1) A data e a natureza do procedimento;



    1.2) A qualificação do profissional responsável;



    1.3) Os registros médicos e laudos clínicos respectivos;



    1.4) A existência de intercorrências, inflamações ou agravamento do quadro;



    1.5) A eventual necessidade de encaminhamento para atendimento especializado externo. 



    2) Caso apurada qualquer omissão ou indício de risco à saúde do apenado, seja determinada a imediata realização de avaliação médica independente, por profissional habilitado, com emissão de laudo circunstanciado, assegurando-se tratamento adequado, nos termos do artigo 14 da Lei de Execução Penal.



    Considerando as informações apresentadas, em 28/7/2025, determinei que fosse oficiada à Direção do presídio, onde se encontra o custodiado JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA MELO, para informar sobre o estado de saúde do sentenciado, nos termos relatados na petição STF nº 98.863/2025, a serem encaminhadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (eDoc. 129). 



    Em 30/7/2025, o Centro de Ressocialização de Limeira prestou informações conforme o Ofício n.º 20/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, e juntou documentos comprobatórios (eDocs. 134-137).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo regular prosseguimento da execução” (eDoc. 141).



    É o relatório. DECIDO.



    O relatório médico encaminhado pelo Centro de Ressocialização de Limeira/SP, firmado pelo médico Dr. Oriano Galvão Vendemiatti Chaves indica que o apenado não foi submetido a nenhum procedimento médico invasivo:



    “Declaro para os devidos fins que o reeducando supra citado esteve em avaliação de enfermagem em 28/03/2025, sendo aferido os sinais vitais, PA 120x79 mmhg, Dextro 98 mg/dl, Temp. axilar 36,6°C, peso 76kg, informou estar vacinado contra a Covid, com 3 (três) doses.



    Foram realizados testes rápidos para HIV, HBSag e SIFILIS onde todos os resultados foram: Não Reagentes.



    Em 31/03/2025 foram coletados exames de protocolo da unidade, sendo: Hgm completo, glicemia, lipidograma, tgo, tgp, ggt, ac. Úrico, ureia, creatinina, ferro, tsh, t3, t4l, sódio, potássio, psa, hemoglobina glicada, tipagem sanguínea e sorologias Hiv, Hbsag e SIFILIS.



    Em 24/04/2025 esteve em atendimento médico com Dr. Oriano Galvão, onde foi verificado resultados de exames de laboratório sendo todos compatíveis com a normalidade e de forma assintomático.



    Em 24/07/2025 em atendimento médico com Dr. Oriano Galvão, solicitado pelo reeducando, com queixa de ‘caroço’ na costa. Diante da avaliação médica consta lesão congênita (sic-paciente) pruriginosa crescente, sendo encaminhado ao Dermatologista com brevidade, tal agendamento é realizado pelo Município.



    Em nenhum momento houve procedimento médico invasivo na referida lesão.” (sic)



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República a propósito do relatado pela Defesa na petição de eDoc. 127 (eDoc. 191):



    “Segundo consta das informações encaminhadas pelo Centro de Ressocialização de Limeira, o serviço médico da unidade prisional tomou conhecimento da queixa relativa à lesão cutânea nas costas do apenado apenas na consulta realizada em 24.7.2025, ou seja, dias após o protocolo do pedido defensivo. Não fosse o bastante, o relatório médico encaminhado pelo estabelecimento de custódia ressaltou não ter sido realizado nenhum procedimento médico invasivo na referida lesão, bem como que já se encontra em andamento o agendamento de consulta médica especializada para análise clínica.



    As informações fornecidas pela defesa, portanto, não se confirmaram. Não se constata omissão estatal ou risco à saúde do apenado, de modo que não há nada a prover no momento.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar." (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023). Não demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar eventual flexibilização, deve-se dar regular seguimento da execução da pena em regime fechado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena imposta a JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA MELO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente